Tribunal: TJDFT
Processo: 0707244-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE. DEPENDENTE QUÍMICO. LEI NÚMERO 10.216/2001. ÚLTIMA MEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao Estado, por intermédio de suas políticas públicas de saúde destinar tratamento adequado para as pessoas portadoras de transtornos mentais, nos termos da legislação, especificamente, da Lei 10.216/2001.
2. Demonstrada a necessidade da ré ser submetida à internação compulsória, diante do comportamento inteiramente voltado para o consumo de drogas, além de risco à sua integridade física e à sua saúde.
3. Tentativas de tratamentos prévios sem comparecimento regular, medidas extra-hospitalares insuficientes. Indicação médica expressa para internação, a fim de realizar tratamento especializado, último recurso, porquanto acarreta a restrição de liberdade.
4. Remessa necessária conhecida e não provida.